Tribunal: TJSP
Processo: 2016767-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Sustação dos efeitos de protesto – Determinação de emenda da inicial – Adequação - Imprescindível a juntada do suposto título protestado para se analisar o pleito de cancelamento do ato notarial - Exigência de que seja prestada caução em dinheiro, a fim de se evitar prejuízo à parte adversa, que se mostra adequada - Inteligência do art. 300, § 1o, do CPC - Decisão mantida

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Sustação dos efeitos de protesto – Determinação de emenda da inicial – Adequação - Imprescindível a juntada do suposto título protestado para se analisar o pleito de cancelamento do ato notarial - Exigência de que seja prestada caução em dinheiro, a fim de se evitar prejuízo à parte adversa, que se mostra adequada - Inteligência do art. 300, § 1o, do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido.